Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-91.2004.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Conduta tipificada nos artigos 9, caput, e 10, inciso XII, da Lei no 8.429/92, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. Ex-prefeito e Ex-vereador que, com a chancela do então Chefe do Departamento de Administração e Finanças do Município, celebraram acordo relativamente a verbas atingidas pela prescrição, em troca de apoio

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Conduta tipificada nos artigos 9, caput, e 10, inciso XII, da Lei no 8.429/92, antes das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021. Ex-prefeito e Ex-vereador que, com a chancela do então Chefe do Departamento de Administração e Finanças do Município, celebraram acordo relativamente a verbas atingidas pela prescrição, em troca de apoio político. Procedência na origem. Pretensão de reforma afastada. Aplicação das alterações promovidas pela Lei no 14.230/21 ao caso em apreço. Adoção do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199. Presença de dolo específico na conduta dos demandados. Condutas que seguem tipificadas pela LIA após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/21. Sentença mantida. Recursos improvidos.